Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o reconhecimento da legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à legitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da alegada revogação da Lei Distrital n. 2.605/2000; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegada inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão enfrenta de forma clara e exauriente a legitimidade ativa do Distrito Federal, reconhecendo a legitimidade concorrente para a execução dos honorários, ainda que de natureza privada e pertencentes aos procuradores.
5. A legitimidade do ente federativo decorre da vinculação dos honorários ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, nos termos do art. 3o, I, da Lei Distrital n. 2.605/2000.
6. A legislação posterior não revoga a competência arrecadatória do Distrito Federal, limitando-se a reafirmar a titularidade final das verbas em favor dos advogados públicos.
7. A atuação do Distrito Federal no cumprimento de sentença constitui meio de efetivação do título executivo judicial em benefício de seu corpo jurídico.
8. O acórdão reconhece expressamente a constitucionalidade da Lei n. 15.109/2025, porquanto a norma apenas disciplina o momento do recolhimento das custas, afastando a exigência de adiantamento, sem configurar isenção heterônoma ou afronta à autonomia do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. O Distrito Federal detém legitimidade concorrente para a execução de honorários advocatícios quando vinculados ao Fundo PRÓ-JURÍDICO. 3. A legislação superveniente não revoga a competência arrecadatória do ente público quando preservada a titularidade final da verba em favor dos advogados públicos. 4. Norma que dispensa o adiantamento de custas não configura isenção heterônoma nem viola a autonomia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 19; Lei Distrital n. 2.605/2000, art. 3o, I; Lei Distrital n. 5.369/2014; Lei n. 15.109/2025. Jurisprudência relevante citada: não há.